Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do pronunciamento que julgou improcedente a impugnação do executado.

2. Aplica-se da tese firmada no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG do STF): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

3. Desse modo, verificada a impugnação parcial do montante devido, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento (CPC, art. 535, §4o).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.